Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob o fundamento de que o condenado possui crime impeditivo previsto no artigo 7o do referido decreto e não cumpriu integralmente a pena correspondente a esse delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.450.100/DF (Tema 1.267) pelo Supremo Tribunal Federal exige o sobrestamento dos processos em curso que envolvem a aplicação do Decreto Presidencial no 11.302/2022; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE 1.450.100/DF, não determinou o sobrestamento imediato dos processos em curso relacionados à aplicação do Decreto Presidencial no 11.302/2022, de modo que não há impedimento à continuidade da análise pela Corte local.
4. O Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 7o, estabelece uma lista de crimes impeditivos à concessão do indulto natalino, enquanto que o artigo 11 condiciona a concessão do benefício à prévia extinção da pena relativa ao crime impeditivo.
5. No caso concreto, o condenado não cumpriu integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo previsto no decreto, de forma que não há preenchimento dos requisitos objetivos necessários para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e parágrafo único; Decreto Presidencial no 11.302/2022, arts. 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.450.100/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.267 (repercussão geral reconhecida).